Tribunal: STF
Processo: HC 233312
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de Argino Bedin , apontando como autoridade coatora o Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito - CPMI dos “Atos de 8 de Janeiro de 2023, que tem como objetivo investigar eventuais omissões ou ações ocorridas em 08/01/2023, ensejando a invasão e destruição parcial dos Palácios que abrigam sedes dos Poderes da República, em Brasília/DF”.



    Segundo se infere dos autos, foi apresentado requerimento para que o paciente seja convocado, na condição de testemunha, para prestar esclarecimentos à mencionada Comissão sobre “os fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, (...) assegurados os direitos e garantias inerentes à ampla defesa, inclusive deixar de responder a perguntas que lhe forem endereçadas para evitar a autoincriminação.”, estando designada a audiência para o dia 3/10/23, às 9h. 



    Aduz a defesa que, não obstante “o Ofício convocatório assevere que a CPMI pretende ouvir o paciente como testemunha, ressai evidente que sua convocação se deu por ser um suspeito de ter financiado esses atos antidemocráticos, revelando sua condição de investigado”.



    Nesse contexto, afirma a defesa que “a convocação resultou do Requerimento n. 786/2023, em que se apontou a possibilidade de o paciente ser um dos financiadores dos atos golpistas ocorridos em 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes”. 



    Prosseguem alegando que o paciente “foi tido como um dos suspeitos de financiar os referidos bloqueios e teve suas contas bloqueadas por decisão do citado Ministro Relator, fato que por si só o retira da condição de testemunha perante a ‘CPMI de 8 de Janeiro’”.



    Assevera, ainda, que “os fatos investigados no Inquérito instaurado no âmbito do Supremo Tribunal Federal antecedem em muito o dia 8 de janeiro de 2023 e não há relação de um com o outro. Isso pode ser facilmente verificado, pois o paciente teve suas contas bloqueadas em 12/11/2022, o que afasta qualquer possibilidade de o paciente de ser apontado como financiador dos atos antidemocráticos ocorridos dois meses depois, dada à impossibilidade material”.



    Requerem, ao final, “o deferimento da medida liminar supramencionada, assim como que, após a manifestação do Procuradoria Geral da República, seja concedida ao paciente a ordem em termos definitivos, assegurando-lhe a faculdade de não comparecer ao ato para o qual foi convocado e, no caso de comparecimento, que lhe seja garantido o direito ao silêncio, o direito de ser assistido por um advogado e de não sofrer constrangimentos físicos ou morais em razão do exercício dessas garantias, tudo como medida da mais lídima justiça”.



    É o relatório. Decido.



    Ressalto, inicialmente, que as comissões parlamentares de inquérito possuem poderes instrutórios próprios das autoridades judiciais, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, e, por isso, aqueles que são convocados a depor não podem escusar-se dessa obrigação. 



    Conforme destacado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, “o atendimento à convocação, em verdade, configura uma obrigação imposta a todo cidadão, e não uma mera faculdade jurídica”, tendo em vista que: 



    “(...) o direito ao silêncio e o dever de atender à convocação da CPI, são institutos de conteúdo normativo distintos, em que pese haver uma tênue linha de separação entre eles, não se tratando, a meu ver, da mesma situação delimitada nos precedentes firmados nas ADPFs 395 e 444, ambas de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que o Plenário desta Suprema Corte proibiu as conduções coercitivas impostas de forma arbitrária aos investigados” (HC 201.912-MC, DJe 18/5/2021). 



    Nesse sentido, destaco recente julgado da Primeira Turma que referendou a liminar concedida parcialmente pelo Ministro Cristiano Zanin, para assegurar “o dever legal de manifestar-se sobre fatos e acontecimentos relacionados ao objeto da investigação, ficando-lhe assegurado, por outro lado, (i) o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e (ii) assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI”. Eis a ementa do referendo: 



    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO LIMINAR. COMISSÃO PARLAMENTAR MISTA DE INQUÉRITO. INVESTIGAÇÃO DE ATOS DE AÇÃO E OMISSÃO NO DIA 8 DE JANEIRO DE 2023. CONVOCADO NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA. PARCIAL PROVIMENTO A MEDIDA LIMINAR. OBEDIÊNCIA AS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS DO SILÊNCIO E NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. REFERENDO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 1 - As comissões parlamentares de inquérito ostentam, nos termos do art. 58, § 3º, da Constituição Federal, poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. O exercício desses poderes, todavia, encontra restrições nos direitos e garantias fundamentais. 2 - A CPMI realizou a convocação na qualidade de testemunha, logo, o paciente terá todos os direitos e deveres constitucionais inerentes a esta condição. 3 - A testemunha deve manifestar-se sobre os fatos e acontecimentos relacionados da CPMI de que tenha conhecimento. 4 - A testemunha tem a garantia do direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação se instado a responder perguntas cujas respostas possam resultar em seu prejuízo ou em sua incriminação; e a assistência de advogados durante sua oitiva, podendo comunicar-se com eles, observados os termos regimentais e a condução dos trabalhos pelo Presidente da CPMI. 5 - Deferimento parcial da medida liminar requerida” (HC 233049 MC-Ref, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 26/9/2023). 



    Entretanto, esses poderes devem ser exercidos com obediência aos direitos constitucionalmente garantidos, tais como o direito ao silêncio (CF, art. 5º, inciso LXIII), à não autoincriminação e à comunicação com advogados. 



    Com efeito, os precedentes desta Suprema Corte cristalizaram o entendimento de que, embora o indiciado ou a testemunha tenha o direito de permanecer em silêncio e de não produzir prova contra si próprio - nemo tenetur se detegere -, estão obrigados a comparecer à sessão na qual serão ouvidos, podendo ou não responder às perguntas que lhe forem formuladas. 



    Perfilham esse entendimento: HC nº 94.747/MG-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 27/5/08; HC nº 94.082/RS-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 24/3/08; HC nº 92.371/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07; HC nº 92.225/DF-MC, Relator o Ministro Marco Aurélio, decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em substituição, DJ 14/8/07; HC nº 83.775/DF-MC, decisão monocrática, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ 1º/12/03.



    Aliás, esse é o entendimento que se extrai do disposto no art. 186 do Código de Processo Penal, segundo o qual,



    “(...) depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.”



    No mais, ainda segundo nossa jurisprudência, o privilégio contra a autoincriminação se aplica a qualquer pessoa, independentemente de ser ouvida na condição de testemunha ou de investigada (HC nº 79.812/SP, Plenário, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 16/12/01 e HC nº 92.371-MC/DF, decisão monocrática, Relator o Ministro Eros Grau, DJ 3/9/07). 



    Portanto, à luz desse entendimento, reconheço em parte a plausibilidade jurídica da pretensão formulada pelo impetrante.



    No caso concreto, não obstante o paciente figurar na lista de investigados como eventual financiador dos atos golpistas (doc. 4), o requerimento apresentado à Comissão Parlamentar de Inquérito o convoca para ser ouvido na condição de testemunha (doc. 2).



    Nesse sentido, há de se ressaltar que, entre as obrigações a que submetidas as testemunhas, destacam-se, entre outras, a obrigação de depor (CPP, art. 206) e de dizer a verdade sobre o que souber e o que lhe for perguntado (CPP, art. 203).



    Por essa razão, entendo que o paciente não está dispensado da obrigação de comparecer perante a CPMI.



    Dessa maneira, defiro parcialmente o pedido de liminar para assegurar ao paciente o direito constitucional ao silêncio, incluído o privilégio contra a autoincriminação, para não responder, querendo, a perguntas potencialmente incriminatórias a ele direcionadas, bem como o direito de ser assistido por seus advogados e de comunicar-se com eles durante sua inquirição, garantindo-se a esses todas as prerrogativas previstas na Lei nº 8.906/94. 



    Ressalvo, igualmente, a impossibilidade de o paciente ser submetido a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos em razão do exercício de tais prerrogativas.



    A cópia desta decisão serve igualmente como salvo-conduto.



    Comunique-se, pelo meio mais expedito, ao eminente Deputado Federal Arthur Oliveira Maia, Presidente da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito em questão.



    Intime-se a defesa para regularizar formalmente a impetração, no prazo legal, por meio da juntada da procuração.



    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente